Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DECISÃO Ao interpor seu recurso, a autora deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça (ID. 69814200). Em contrarrazões, a TERRACAP impugnou o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que os documentos juntados pela peticionante não comprovariam sua condição de hipossuficiente (ID.69814207). Instada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, a apelante se limitou a reiterar o pedido de gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requereu a concessão de novo prazo para comprovação de suas condições financeiras (ID. 70991405). O pedido subsidiário foi deferido (ID. 71176949). Todavia, a requerente deixou transcorrer o prazo que lhe foi estabelecido, conforme certificado nos autos (ID. 74294027). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a norma processual excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. In casu, a autora, ao longo de todo o trâmite processual – desde a propositura da ação (08/09/2021) até a prolação da sentença (19/12/2024) –, isto é, por mais de três anos, nunca requereu a gratuidade de justiça. É bem verdade que o benefício pode ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas cumpria à autora demonstrar que sua condição financeira sofreu ulterior e significativa alteração, de modo a justificar o deferimento no atual estágio processual. Consigne-se, por relevante, que os elementos de convencimento até então colacionados aos autos não formam um conjunto probatório suficiente para demonstrar a absoluta ausência de condições da apelante de pagar as despesas processuais sem comprometer seu sustento, de modo a fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Desse modo, considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a situação de miserabilidade jurídica da autora, impõe-se indeferir o pedido de justiça gratuita. Isso porque a gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, situação que não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12